Tribunal: TJSP
Processo: 0004865-27.2013.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente entre veículo e guincho dentro de pátio. Sentença de procedência. Apelos da proprietária do pátio e da proprietária do guincho. Boletim de ocorrência que comprova a colisão em 04/01/2013, por manobra do condutor do guincho, sem nenhuma referência a falha mecânica. Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Responsabilidade

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente entre veículo e guincho dentro de pátio. Sentença de procedência. Apelos da proprietária do pátio e da proprietária do guincho. Boletim de ocorrência que comprova a colisão em 04/01/2013, por manobra do condutor do guincho, sem nenhuma referência a falha mecânica. Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Responsabilidade solidária da proprietária do guincho por culpa in eligendo. Responsabilidade do pátio pela integridade dos veículos durante a guarda dos mesmos. Danos comprovados. Empresas rés que não adotaram qualquer providência para o reparo do veículo durante quase cinco meses. Autor que teve ciência do ocorrido somente em maio/2013, ao se deslocar àquela cidade para retirar o veículo do pátio, após regularizar sua documentação. Seguro contratado pela proprietária do guincho dois meses após o acidente. Autor que foi compelido a permanecer naquela cidade aguardando vistoria da seguradora. Sinistro que seria recusado porque anterior a vigência da apólice. Rés que alegaram que a demora nos reparos se deu por culpa exclusiva do autor, o que não corresponde à verdade dos fatos. Multa por litigância de má-fé mantida. Danos morais configurados e quantum mantido. Danos materiais comprovados pelas notas fiscais de conserto do veículo, sendo desnecessária a apresentação de três orçamentos. Limpeza interna do veículo necessária pela quebra do vidro traseiro. Gastos com hospedagem e alimentação que são devidos. Gastos com taxi e transporte rodoviário indevidos. Danos materiais reduzidos. Honorários advocatícios da lide principal mantidos. Lide secundária. Colisão ocorrida antes da vigência da apólice. Não comprovada a existência de apólice anterior, ônus que incumbia ao denunciante. Existência de bônus que não significa que o veículo contasse com alguma cobertura na data da colisão. Improcedência mantida. Honorários advocatícios em favor da denunciada alterados de fixação por equidade para percentual (15%) do valor atualizado da causa. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida em ambas as lides. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.